Tribunal: TJSP
Processo: 1004439-80.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer visando fornecimento de medicamento quimioterápico antiangiogênico EYLIA, conforme prescrição médica, necessário ao tratamento de retinopatia diabética proliferativa – Recurso contra sentença de extinção da ação, pela perda superveniente do interesse processual – Cabimento – Negativa fundada no não atendimento das diretrizes de utilização da ANS –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer visando fornecimento de medicamento quimioterápico antiangiogênico EYLIA, conforme prescrição médica, necessário ao tratamento de retinopatia diabética proliferativa – Recurso contra sentença de extinção da ação, pela perda superveniente do interesse processual – Cabimento – Negativa fundada no não atendimento das diretrizes de utilização da ANS – Recusa que não se sustém, obstada apenas em juízo – Abusividade reconhecida, sob pena de se frustrar o próprio objeto contratual – Incidência das súmulas no 608 do STJ e no 95, 100 e 102 deste Tribunal – Contrato de saúde não exclui cobertura para a patologia que acomete o autor, não sendo lícita, por conseguinte, a negativa do tratamento indicado como o adequado – Ação procedente – Multa diária por descumprimento de decisão judicial – Não incidência – Litigância de má-fé – Não ocorrência – Recurso parcialmente provido, com observação em relação ao ônus de sucumbência.